Tribunal: TJMT
Processo: 1005347-82.2021.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005347-82.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR - CPF: 630.715.331-87 (ADVOGADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), THASSIA CHRISTINA DUARTE DE OLIVEIRA - CPF: 006.024.471-27 (TERCEIRO INTERESSADO), LOURDES IARA PICCOLI - CPF: 355.789.200-04 (TERCEIRO INTERESSADO), AGRO BULLS LTDA - CNPJ: 32.606.245/0001-53 (TERCEIRO INTERESSADO), CHICAGO CORRETORA DE CEREAIS EIRELI - EPP - CNPJ: 27.134.316/0001-22 (TERCEIRO INTERESSADO), INDIANA FORCE IND. E COM. DE RACOES E OLEOS VEGETAIS LTDA - CNPJ: 34.053.419/0001-23 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS - CPF: 704.891.571-49 (ADVOGADO), ALEX PEREIRA - CPF: 814.261.430-87 (AGRAVANTE), CERENGE INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 24.483.938/0001-78 (AGRAVADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – SÓCIO DA EMPRESA DEMANDADA – INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA LIDE – POSSIBILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DESCONSIDERAÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

I - Para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

II – O conjunto de ações concatenadas, algumas delas efetivadas uma semana antes do pedido de soerguimento da empresa da qual o agravante é sócio-prorietário (Indiana Agri), evidencia a prática de fraude e o uso abusivo da pessoa jurídica com o intuito de lesar os credores, restando acertada, pois, a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão do agravante no polo passivo da demanda de origem.

III - Sendo a função da
disregard of legal entity
justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em detrimento do patrimônio alheio e havendo indícios suficientes de tal prática, não há nada o que reparar na decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo o agravante no polo passivo da ação originária.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por
ALEX PEREIRA
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica de nº 1003708-49.2020.8.11.0037, proposto por
CERENGE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA
, julgou procedente o pedido e, por consequência, determinou a inclusão do agravante no polo passivo da ação principal, assim como das empresas que compõem o grupo econômico reconhecido pelo magistrado singular.

Para tanto, o agravante alega que não restaram evidenciadas as hipóteses que autorizariam a desconsideração da personalidade jurídica e o consequente avanço sobre o seu patrimônio particular e o de terceiros que não possuem nenhuma relação com a empresa executada Indiana Agri.

Pondera que, para que ocorra a desconsideração da personalidade jurídica, a parte deve demostrar de forma inequívoca, o desvio de finalidade da pessoa e a confusão patrimonial entre o patrimônio da pessoa jurídica e da pessoa física, o que não se verifica no presente caso, já que o único fundamento para a desconsideração da personalidade jurídica foi o fato da empresa Indiana Agri ter o processamento da recuperação judicial indeferido.

Afirma que não foi apontada nenhuma irregularidade por parte da empresa Indiana Agri que caracterizasse fraude, desvio de finalidade ou confusão patrimonial, mas tão somente a venda de um bem particular do seu sócio, ora agravante, o que é perfeitamente admitido pela legislação pátria, tendo em conta que a pessoa jurídica não se confunde com os seus sócios, associados, instituidores ou administradores.

Relata que é inadmissível que terceiros tenham o patrimônio atingido e indisponibilizado em virtude da desconsideração da personalidade jurídica operada pelo juízo de base, mormente quando não oportunizado o contraditório e a ampla defesa, sendo este motivo suficiente para revogação da decisão que determinou o arresto de bens para saldar a dívida.

Aduz que o suposto estado de insolvência não é justificativa suficiente para se estender a responsabilidade patrimonial, por meio da aplicação da teoria da desconsideração, visto que o art. 50 do Código Civil não considera a iliquidez do patrimônio como um critério autorizador da medida.

Salienta, ainda, que a decisão recorrida se limitou a invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão, não enfrentando efetivamente os argumentos trazidos pelo agravante, tampouco os documentos que comprovam que a empresa Indiana Agri não praticou qualquer ato que implicasse em fraude, confusão ou desvio de finalidade.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido (id. 82436995).

Contrarrazões da parte agravada à id. 84513953, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II ) VOTO PRELIMINAR (AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO):

Eminentes pares:

O agravante aduz que a decisão que deferiu a pedido de desconsideração da personalidade jurídica e o incluiu no polo passivo da execução é nula, por ausência de fundamentação.

Contudo, em que pesem tais alegações, não há que se falar em nulidade da decisão por falta de fundamentação, vez que restou atendido o disposto no art. 93, IX da CF, pois é possível extrair os fundamentos que formaram o convencimento do julgador, ao deferir o pedido formulado pela parte agravada.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. NULIDADE DA DECISÃO POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA.
Não há nulidade na decisão quando contém, de forma clara, a razão que a motivou, oportunizando à parte enfrenta-la adequadamente em sede recursal
. AGRAVO E INSTRUMENTO DESPROVIDO
”. (TJ-RS – AI: 10082832700 RS, Relator: Afif Jorge Simões Neto, Data de Julgamento: 28/05/2020, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 29/05/2020) (g.n.)

Logo,
REJEITO
a preliminar.

III) VOTO PRELIMINAR (VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA).

Eminentes pares:

O agravante também alega que a decisão objurgada violou os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois determinou o arresto de seus bens sem lhe oportunizar a oitiva.

Todavia, a discussão acerca do confisco de bens está preclusa, já que o arresto
on line
foi determinado em sede liminar, decisão contra a qual não se tem nos autos notícia da interposição de recurso.

Ainda que assim não fosse, é perfeitamente possível a antecipação dos efeitos da desconsideração da personalidade jurídica se preenchidos os requisitos do artigo 300 e 301 do CPC, como ocorreu no caso concreto.

A propósito:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL FOI INDEFERIDO PEDIDO DE ARRESTO “ON LINE” DE CONTAS BANCÁRIAS DE TITULARIDADE DOS AGRAVADOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO – PEDIDO DE REFORMA – DESACERTO DA R. DECISÃO COMO PROFERIDA –
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – TUTELA DE URGÊNCIA – PRESENÇA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS – POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO “ON LINE” ANTES DE CONCRETIZADA A CITAÇÃO – INTELIGÊNCIA DOS ARTS. 300, 301, 830, 835 E 854, TODOS DO CPC
– OBEDIÊNCIA À ORDEM DE PREFERÊNCIA LEGAL – RECURSO PROVIDO
”. 9TJ-SP 2206120-51.2017.8.26.0000, Relator: Simões de Vergueiro, Data de Julgamento: 20/02/2018, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/02/2018) (g.n.)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

IV) VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O propósito recursal é examinar o acerto ou não da decisão que julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica e, por consequência, determinou a inclusão do agravante no polo passivo da ação principal, assim como das empresas que compõem o grupo econômico reconhecido pelo magistrado singular.

Pois bem.

Para a desconstituição da personalidade jurídica, teoria prevista no artigo 50 do Código Civil, se exige, como pressuposto, a comprovação de desvio de finalidade, indícios de fraude ou abuso da personalidade jurídica.

Nas palavras de Nestor Duarte:

A personalidade da pessoa jurídica não se confunde com a de seus integrantes nem com a de seus administradores, e isso era norma expressa no art. 20 do CC/1916.

O princípio se sustenta na medida em que a lei atribui personalidade a entidades que especifica (art. 44).

Sucede, porém, que muitas vezes os sócios ou administradores, agindo contrariamente às finalidades estatutárias ou abusando da personalidade jurídica da pessoa jurídica, acarretam prejuízos a terceiros, quase sempre pela promiscuidade dos negócios próprios com os da entidade que administram.

A fim de pôr cobro a esses desvios é que se formou a doutrina conhecida como disregard of legal entity, também chamada doutrina da penetração
, para vincular e atingir o patrimônio dos sócios. (Peluso, Coordenador Cezar, Código Civil Comentado. 8 ed. São Paulo: Ed. Manole, 2014, p. 52).

Então, pela legislação vigente e de acordo com a orientação doutrinária, temos que a desconsideração da personalidade jurídica constitui solução excepcional, quando a regra legal se revelar incapaz de dar solução justa aos desvios de conduta da pessoa jurídica em prejuízos aos seus credores.

No caso em exame, não há elementos capazes de afastar a conclusão a que chegou o magistrado singular ao reconhecer a formação do grupo econômico e acolher a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo o agravante no polo passivo da demanda de origem, com a consequente expropriação de seus bens.

É que, ao contrário do que alega o agravante, os elementos probatórios carreados aos autos indicam que ele e a empresa da qual é sócio, Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais, alienaram praticamente todo o patrimônio em favor dos seus familiares e de pessoas com poderes de administração sob a empresa, tudo isso às vésperas do pedido recuperacional formulado em 08.04.2020, que restou indeferido em face de diversas inconsistências e indícios de fraude.

Os autos demonstram, além das inconsistências nas alegações de crise financeira e evidentes indícios de fraude, que as empresas que o agravante controlava tinham estreita relação entre si, restando evidente que são pertencentes a um mesmo grupo econômico, o que autoriza o redirecionamento da execução, na forma como pleiteada pela agravada.

A propósito:

“
AGRAVO DE INTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. RECONHECIMENTO DE GRUPO ECONÔMICO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. Grupo econômico de fato. Reconhecimento. Os elementos trazidos pela agravante demonstram as ligações patrimoniais e pessoas entre as duas empresas, constatando-se, nitidamente, a confusão patrimonial entre estas, devendo ser reconhecida a existência de grupo econômico. NEGARAM PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. UNÂNIME
”. (TJ-RS – AI: 70082385279 RS, Relator: Giovanni Conti, Data de Julgamento: 28/11/2019, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 06/12/2019)

Convém ressaltar que o Recurso de Apelação interposto pela empresa Indiana Agri contra a decisão que indeferiu o processamento da Recuperação Judicial foi desprovido à unanimidade, diante da ausência de demonstração concreta do estado de crise financeira alegado pela referida empresa, o que corrobora o entendimento de utilização indevida do instituto da recuperação judicial e, consequentemente, da intenção de lesar credores.

A propósito, a ementa do julgado:

“
RECURSO DE APELAÇÃO – PROCESSAMENTO DO PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL INDEFERIDO – PERÍCIA PRÉVIA QUE CONSTATOU A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ESTADO DE CRISE – ARTIGO 51 DA LEI 11.101/2005 – REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO – EMPRESA SAUDÁVEL ECONOMICAMENTE – INTIMAÇÃO PRÉVIA DA PARTA AUTORA – EMENDA À INICIAL FORMALIZADA - LAUDO COMPLEMENTAR QUE MANTEM AS INCONSISTÊNCIAS APONTADAS – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA – INOCORRÊNCIA – UTILIZAÇÃO DO INSTITUTO RECUPERACIONAL DE FORMA INADEQUADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO
.
Não há falar em violação ao princípio da vedação de decisão surpresa quando, após apresentação da constatação prévia, a parte autora é intimada para proceder a emenda à inicial a fim de suprir as inconsistências encontradas pela perícia.
O estudo pormenorizado de toda a documentação contábil apresentada e a conclusão de que a empresa não comprovou o alegado estado de crise capaz de ensejar o deferimento do pedido de recuperação judicial, afasta o seu direito de se beneficiar do instituto recuperacional
”. (RAC n. 1001969-41.2020.8.11.0037 – Relatora Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, Julgado em 27/08/2020).

Ademais, os documentos trazidos pela agravada em sede de contrarrazões também apontam que o agravante e a empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais, da qual é único sócio, pois EIRELI, poucos dias antes do protocolo da ação recuperacional em que consta um rol de débitos que ultrapassa a quantia de R$ 200.000.000,00 (duzentos milhões de reais), realizaram diversas transações financeiras que favoreceram a sua genitora e esposa, além de pessoas ligadas à administração das empresas que formam o grupo econômico reconhecido pelo magistrado singular.

A Escritura Pública de Compra e Venda acostada à id. 84513966

confirma que a empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, apenas 06 (seis) dias antes do pedido de recuperação judicial, vendeu a totalidade do seu Complexo Industrial localizado na cidade de Sorriso-MT, matrícula 12.336, para a Empresa Indiana Nutrição Animal Ltda, que tem como sócia administradora a genitora do requerente, Lourdes Iara Piccoli, pelo valor de R$ 12.000.000,00 (doze milhões).

Na mesma data (02.04.2020), o agravante vendeu para Mauro Edson Menezes de Oliveira e Andrea Regina Melchior de Oliveira, o imóvel de matrícula 17.999, do CRI de Primavera do Leste-MT, pelo valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), consoante Escritura Pública de Compra e Venda carreada à id. 84513969.

Ainda em 02.04.2020, a Empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli, da qual o agravante é o único sócio, vendeu para a genitora do requerente, Sra. Lourdes Iara Piccoli, a totalidade do imóvel da matrícula 11.553 do CRI de Primavera do Leste-MT, pelo valor de R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil reais), consoante escritura acostada à id. 84513976.

O agravante ainda vendeu nesse mesmo dia o imóvel de matrícula 18.038 do CRI de Primavera do Leste-MT pelo valor de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), conforme demonstra a escritura de id. 84513977, e também o imóvel registrado sob a matrícula 1775 do CRI de Novo São Joaquim/MT (id. 84513978), à sua própria esposa.

Um dia depois (03.04.2020), a Empresa Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli outorgou Procuração Pública conferindo amplos poderes a Mauro Edson Menezes de Oliveira, Patrícia Rodrigues, Regina Hasse e Letícia Rodrigues, esta última testemunha da união estável celebrada entre o agravante e Thassia Christina Duarte de Oliveira, pelo prazo de dois anos (id. 84513970).

A união estável, aliás, foi formalizada 18 (dezoito) dias antes do pedido de recuperação judicial e, curiosamente, o casal escolheu o regime de separação total de bens (id.

84513971), afastando o teor da Súmula 377 do STF, iniciando, logo em seguida, a transferência de patrimônio entre eles, o que corrobora para o acerto da decisão recorrida, pois inaplicáveis os efeitos da escritura pública de união estável utilizada para fraudar credores.

Este conjunto de ações concatenadas, algumas delas efetivadas uma semana antes do pedido de soerguimento da empresa da qual o agravante é sócio-prorietário (Indiana Agri), evidencia a prática de fraude e o uso abusivo da pessoa jurídica com o intuito de lesar os credores, restando acertada, pois, a decisão que deferiu a desconsideração da personalidade jurídica e a inclusão do agravante no polo passivo da demanda de origem.

De outra feita, além de evidências de fraude contra credores, os documentos carreados aos autos indicam suficientemente a existência de confusão patrimonial entre o agravante, sua convivente e as empresas das quais são sócios proprietários. Isso porque, na procuração carreada à id. 84513972, o próprio agravante se intitula sócio, proprietário e administrador das empresas Chicago Corretora de Cereais Ltda, Indiana Nutrição Animal Ltda e Indiana Agri Comércio e Exportação de Cereais Eireli e, inclusive, assina o documento representando todas elas, ao tempo em que confere poderes para representá-lo à Thassia Christina Duarte de Oliveira, sua esposa/convivente.

Desse modo, sendo a função da
disregard of legal entity
justamente evitar o uso abusivo da personalidade jurídica em detrimento do patrimônio alheio e havendo indícios suficientes de tal prática, não há nada o que reparar na decisão que reconheceu a existência de grupo econômico e determinou a desconsideração da personalidade jurídica, incluindo o agravante no polo passivo da ação originária.

Portanto, a decisão de base não merece qualquer reparo.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021